Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718397-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO ASSEF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte agravante por intermédio de petição (ID 36535528) postulou o cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290, do CPC. Com efeito, diante do sistema do PJE não é possível o cancelamento da distribuição. Assim, acolho o pedido como desistência, sem que haja necessidade do recolhimento das custas. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Assim com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora